Tribunal: TJSP
Processo: 1029291-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Recorrem ambas as partes. Contrato bancário. Cartão de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito que culminou na inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes. Prova da contratação apresentada em momento inoportuno. Violação ao art. 434 do CPC. Ausente excepcionalidade a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Recorrem ambas as partes. Contrato bancário. Cartão de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito que culminou na inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes. Prova da contratação apresentada em momento inoportuno. Violação ao art. 434 do CPC. Ausente excepcionalidade a permitir a juntada extemporânea. Preclusão operada. Documentos que não podem ser considerados. Relação jurídica não comprovada. Danos morais caracterizados. Verba indenizatória bem fixada. Juros de mora. Termo inicial. Súmula 54/STJ. Sentença mantida. Honorários recursais em favor do patrono do autor. Art. 85, §11, CPC. Recursos não providos.